Tribunal: TJDFT
Processo: 0717970-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE EMPRESARIAL. COTAS PENHORADAS. LEILÃO JUDICIAL. CABIMENTO.
1. De acordo com o art. 861, § 5o, do CPC, a alienação judicial de cotas penhoradas depende do desinteresse dos demais sócios e da sociedade na aquisição do patrimônio e, ainda, de prova de que o procedimento será excessivamente oneroso para a sociedade empresária. Sobre a matéria, a doutrina leciona que o leilão judicial ocorrerá a critério do juiz.
2. No caso, os documentos apresentados demonstram que a liquidação das ações pela sociedade poderá afetar suas atividades. Além disso, a parte credora, mais interessada no sucesso da alienação, concordou com o leilão judicial. Nesse cenário, não há óbice ao leilão judicial das cotas penhoradas da sociedade devedora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.